Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-60.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000060-60.2010.8.14.0097

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

APELADO: LEOMARA BARROS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRAPETITA. NÃO CARACTERIZADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, repartido o pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios;

2. Sendo a nulidade contratual fundamento ínsito ao exame do pedido de pagamento de FGTS, ainda que o autor não a tenha requerido, deve ser declarada de ofício pelo juízo, não havendo se falar em sentença extrapetita;

3. É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicado a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;

4. Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC;

5. Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA
(Id. 13559471) contra
sentença
(Id. 13559468) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
LEOMARA BARROS RODRIGUES
,
julgou procedente
a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, sendo as custas judiciais e honorários advocatícios rateados entre as partes, respeitadas a isenção do autor e os benefícios da gratuidade da justiça em favor da ré.

Em suas razões, o apelante suscita nulidade da decisão porquanto
extrapetita
, aduzindo que o juízo não poderia declarar a nulidade do contrato e julgar procedente o pedido de FGTS sem que a autora pleiteasse aquela. No mérito, sustenta a validade do contrato firmado entre as partes. Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões (Id. 13559474) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar por ausência de interesse na causa (Id. 13744228).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação Ordinária de Cobrança, ao tempo em que extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

I) DECLARAR nula a contratação da demandante pela parte requerida no período de 2/52007 a 2/6/2008.

II) CONDENAR O MUNICÍPIO DE SANTA BÉRBARA DO PARÁ a pagar a demandante LEOMARA BARROS RODRIGUES o FGTS correspondente a 8%, do período compreendido, nos termos da fundamentação supra, valores a serem devidamente apurados, devendo a municipalidade apresentar os recibos de pagamento efetuados à demandante, a fim de possibilitar a apuração do valor efetivamente devido.

III) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes no rateio das despesas processuais, nos termos do at. 86, caput do CPC, bem como ao pagaemtno de honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, tudo consoante o disposto no artigo 85, §§2º e 14 do CPC, devendo ser respeitada a aconcessão dos benefícios da justiça gratuita (fl. 10) e a isenção da parte requerida no tocante às custas.

IV) bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ pelo período de 01.02.2009 a 01.01.2018, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, sem direito ao pagamento de multa compensatória, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.”

Arguição de julgamento extrapetita

O apelante suscita a preliminar em relevo sob o argumento de que o juízo não poderia ter declarado a nulidade do contrato com pagamento de FGTS à mingua do requerimento de nulidade na exordial, incorrendo em violação ao princípio da adstrição.

Observado o teor da peça vestibular, não há qualquer exorbitância da sentença, na medida em que, malgrado o autor não a tenha suscitado, importa lembrar cuidar-se de nulidade absoluta do contrato, que pode ser declarada de ofício, a teor do parágrafo único do art. 278 do CPC.

Demais, o exame do pedido de pagamento de FGTS reclama a declaração da nulidade do contrato temporário. Logo, sendo certo que, na espécie, a nulidade figura como fundamento da decisão sobre o pedido formulado e, não sendo ônus da parte fundamentar sua postulação, decerto não há qualquer inconsistência no reconhecimento da nulidade do contrato à guisa da prestação jurisdicional alusiva ao FGTS.

Dito isto, o contexto jurídico dos autos dispensa digressões outras para afastar a tese de julgamento extrapetita, pelo que reconheço a validade da sentença, dado que erigida em harmonia com os limites lançados na exordial, observadas as nuances processuais aplicáveis à espécie.

Pagamento de FGTS

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Na inicial, a autora aduz que foi subitamente demitida, tendo seu contrato se estendido por um ano, de 2/5/2007 a 2/6/2008.

O contrato de trabalho em tela foi acostado à inicial no Id. 13559427.

Observada a cláusula de vigência, depreende-se o caráter temporário da contratação, tendo prazo de vigência até o dia 2/6/2008, com celebração em 2/6/2007.

Em tal contexto, depreende-se que o ente municipal atuou em consonância com a autorização conferida pelo constituinte quanto à formalização contratual, que respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional de contratação; e, não tendo a autora deduzido exorbitância temporal fática, não há se falar em nulidade do contrato.

Sendo assim, a espécie não se confunde com a hipótese examinada no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, que reconheceu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de verbas de FGTS dos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas. Logo, sendo válido o contrato, a verba não é devida à autora.

Neste contexto, o fator imprevisibilidade do desligamento, defendido na inicial, afigura-se prescindível ao exame em espécie. Todavia, ainda assim, a determinação do prazo ostentada no contrato denota previsível a duração da relação contratual.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 5%, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela autora, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de pagamento de verba de FGTS veiculada na exordial; condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação, com majoração recursal em 5%, observados os benefícios da justiça gratuita. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023